Tribunal: TJDFT
Processo: 0702096-91.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702096-91.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) RECORRENTE: TUNICA PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA - ME APELANTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL APELADO: TUNICA PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA - ME D E S P A C H O A questão jurídica a ser debatida nos presentes autos, qual seja, os limites da multa fiscal qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio, tendo em vista a vedação constitucional ao efeito confiscatório, teve seu julgamento submetido ao rito da repercussão geral sob o Tema 863. Considerando que o caso em análise se amolda a matéria afetada, o Presidente deste Tribunal determinou o sobrestamento do feito, até o julgamento da matéria pelo e. STF. Tendo em vista a informação constante da Certidão de ID 66858516, o Tema 863 do STF foi julgado e o acórdão foi disponibilizado no DJe, publicado no dia 29/11/2024. Em observância ao que dispõe os arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, considerando que os autos permaneceram suspensos por 5 (cinco) anos, intime-se o Autor, para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, manifestar acerca do tema julgado pelo e. STF, bem como intime-se o Réu, para, no prazo de 10 (dez) dias úteis), já considerada a “regra da dobra” (CPC, art. 180, caput, e 183, caput), manifestar-se sobre o mesmo fato. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 10 de dezembro de 2024 12:02:42. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador